Tribunal: TCU
Processo: 009.197/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 420/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por alguns senadores federais e deputados federais, nos termos do art. 237, III, do RITCU, sobre os supostos indícios de irregularidade na gestão de recursos públicos pelo Ministério da Educação (MEC) diante dos eventuais contingenciamentos orçamentários em desfavor de instituições federais de ensino superior; Considerando que, em cumprimento ao despacho acostado à Peça 10, a SecexEducação promoveu a prévia oitiva do Ministério da Educação para se manifestar sobre todas as supostas falhas noticiadas na presente representação; Considerando que, após a análise das respostas à referida oitiva, a SecexEducação lançou o seu parecer à Peça 19, tendo o feito passado também, em seguida, pela análise da Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) com o lançamento do seu parecer à Peça 38; Considerando que as informações colhidas pela SecexEducação e pela Semag junto aos órgãos envolvidos e junto aos sistemas de execução orçamentário-financeira demonstraram a inocorrência de irregularidade ou de tratamento diferenciado em qualquer órgão ou unidade orçamentária; Considerando, ainda, que, diante da relevância da matéria tratada neste feito, foi solicitada a análise do MPTCU, tendo ele concordado com o parecer da Semag (Peça 38, p. 12) e com a recomendação sugerida pela SecexEducação (Peça 19, p. 6-7.); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; (ii) considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva formulado pelos representantes; (iii) indeferir o pedido dos representantes para serem considerados como parte interessada, sem prejuízo, contudo, de lhes autorizar a obtenção de vista e cópia das peças não sigilosas nos presente processo; e (iv) recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que, diante do eventual contingenciamento ou da futura liberação desse contingenciamento de valores entre os seus programas e entidades vinculadas, o Ministério da Educação elabore os prévios estudos e adote a adequada estratégia de comunicação com a divulgação de notas técnicas tendente a explicitar, de forma clara, as motivações e os critérios para a tomada de decisão, garantindo a desejável previsibilidade e o tempestivo planejamento das ações necessárias para os recursos públicos serem melhor administrados com a máxima eficiência e a minimização dos eventuais óbices inerentes às situações de dificuldades fiscais; e (v) prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 009.197/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Humberto Sérgio Costa Lima, Paulo Roberto Galvão da Rocha, Paulo Renato Paim, Jaques Wagner, Rogério Carvalho, Jean Paul Terra Prates, Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos, como Senadores da República, e Paulo Roberto Severo Pimenta, Gleisi Helena Hoffmann, Margarida Martins Salomão, Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes e Waldenor Alves Pereira Filho, como Deputados Federais. 1.2. Órgão: Ministério da Educação - MEC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexEducação adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos representantes, para ciência, e ao Ministério da Educação e à Secretaria de Orçamento Federal, para ciência e adoção das medidas cabíveis; e 1.7.2. arquive o presente processo.